Tribunal: STF
Processo: RE 1267124
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, alínea “b”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE NO ROUBO COM ARMA BRANCA. GARRAFA DE VIDRO. INVIABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERÍDODO NOTURNO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM ALTERAÇÃO DA PENA.
    1. Declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 13.654/2018, houve o efeito repristinatório, mantendo-se vigente o art. 157, § 2º, I, do Código Penal, que estabelece como causa de aumento de pena para o crime de roubo o emprego de arma.
    2. O art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal abrange também as armas impróprias, tais como faca, chave de fenda, pedaço de pau ou de vidro, garrafas de vidro e outras, que são artefatos capazes de causar dano à integridade física.
    3. A prática de roubo no período noturno é circunstância que, por si só, não releva maior reprovabilidade da conduta.
    4. Recurso parcialmente provido.”
    Em suas razões, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido viola dispositivos constitucionais, pois, em suma, não seria o caso de declarar a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/18, decorrente de erro de publicação no diário interno do Senado Federal, uma vez que esta SUPREMA CORTE somente autoriza o controle judicial de regularidade do processo legislativo com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com a Constituição Federal no termos que esta disciplina o processo legislativo.
    Por sua vez, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em suas contrarrazões, requer o desprovimento do presente recurso.
    É o relatório.
    DECIDO.
    Como se vê, baseada nos supracitados argumentos, a decisão recorrida reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Federal 13.654/2018 , de maneira que cabível a interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, “b”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, c/c o art. 1.035, § 3º, III, do Código de Processo Civil.
    Amparado no incidente de inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, o TJDFT declarou a inconstitucionalidade formal da Lei 13.654/2018 na parte em que revogou o art. 157, § 2º, I, do Código Penal, por vício de tramitação do projeto de lei no Senado Federal.
    In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas, sendo tal assertiva pautada no seguinte trecho do aresto impugnado:
    “[...]
    O eminente Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Relator da APR 2017.07.1.010160-6, arguiu a inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei 13.654/18, afirmando ser a referida questão prejudicial ao exame da apelação criminal interposta.
    O incidente de inconstitucionalidade suscitado, de ofício, pelo eminente Relator da apelação criminal, foi acolhido pela Segunda Turma Criminal, tendo a arguição de inconstitucionalidade sido submetida ao Conselho Especial, com fundamento no artigo 97 da Constituição Federal, na Súmula Vinculante nº 10 e nos artigos 287 e 288, ambos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
    Ao apreciar o pedido, formulado no bojo da ARI n. 20180020058025ARI, a eminente Desembargadora Relatora VERA ANDRIGHI, asseverou que durante a tramitação do projeto de lei que deu origem à Lei 13.654/18 houve vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS nº 149/15 aprovado pela CCJC, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso para apreciação do Plenário.
    Afirmou, portanto, que uma fase do processo legislativo foi suprimida, em clara violação aos artigos 58, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e 91 do RISF. Ressaltou, ainda, que o vício identificado no processo legislativo é insanável e, por isso, não há convalidação por meio da sanção presidencial, conforme se vê da ADI 1050 (Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 27-08-2018 PUBLIC 28-08-2018).
    Nessa senda, declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 4º da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, com efeitos ‘ex nunc’ (a partir da publicação do acórdão) e ‘inter pars’ (entre as partes).
    [...]
    Assim, diante da tese firmada pelo Conselho Especial em controle difuso (acórdão n. 1134967), não há mais o óbice da cláusula de reserva de Plenário para que este órgão fracionário também reconheça a inconstitucionalidade da Lei n. 13.654/2018 e deixe de aplicá-la no presente caso concreto, em especial diante do afastamento da modulação dos efeitos da declaração (acórdão n. 1165383), uma vez que, ao ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei, está se reconhecendo um vício já existente ‘ab initio’, motivo pelo qual, como regra, não há falar em efeitos prospectivos.
    Portanto, acolhida a tese de inconstitucionalidade da lei revogadora fica restabelecida a vigência da lei revogada, o que é conhecido por efeito repristinatório. Sendo assim, não há que se falar em inconstitucionalidade a ser considerada, devendo permanecer a possibilidade de configuração da majorante quando há utilização de arma branca.
    Feitas estas considerações, no caso concreto, conforme consta da denúncia, o artefato utilizado foi uma garrafa de vidro. Tratando-se de instrumento capaz de causar dano a integridade física, deve ser considerado arma imprópria.”
    Ora, a rigor, essas particularidades versam sobre temáticas interna corporis , mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas. Imunes estão, portanto, do crivo judicial, pois não concernentes ao processo legislativo estatuído na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que permitiria ao Poder Judiciário revisar os todos os atos praticados pelo Parlamento com base em seus próprios normativos; ocorre que esse expediente é repelido pela jurisprudência desta CORTE (MS 2588-AgR, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 8/5/2009; MS 23388, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, PLENO, DJ de 20/4/2001; ARE 1219094, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/8/2019).
    Nessa ordem, manifestei-me no MS 36.662-AgR, cuja ementa transcreve-se:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 36.662 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2019).
    Nesse julgado, conforme já afirmara anteriormente, não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo (Direito constitucional. 33. Ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 763).
    Efetivamente, trata-se de posicionamento pacificado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, em proteção ao princípio fundamental inserido no artigo 2º da CONSTITUIÇÃO, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais (MS 33.558 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2016; MS 34578, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe-073, 10/04/2017; MS 26.062 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2008; MS 30.672 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe de 17/10/2011; MS 26074, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 13/9/2006; MS 34406, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje-139, 26/6/2017; MS 21.374, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, DJ de 2/10/1992).
    Sublinhe-se ainda que, até que se declare a inconstitucionalidade de determinado lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico (Cf, dentre outros precedentes: ADI 4758, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/3/2020; RE 626717-AgR-ED-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/9/2019; RE 116622-AgR; e ADI 4143, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/9/2019).
    À vista disso, esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius , para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Nesse sentido: RHC 181889, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/3/2020; RHC 176362, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 6/2/2020; RHC 179668, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/2/2020.
    A propósito, no RHC 179.668 salientei que, com a edição da Lei 13.654/18, não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo, sendo possível valorar essa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena, haja vista não se tratar de um indiferente penal. Desse modo, considerei, naquela oportunidade, que, ao proceder à aplicação da Lei n. 13.654/18, o Juízo realizou a readequação das circunstâncias já descritas na sentença transitada em julgado, de modo a adequar a dosimetria realizada à nova legislação.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para CASSAR o aresto recorrido, a fim de que o Juízo a quo redimensione, nos termos desta fundamentação, a dosimetria penal imposta ao recorrente, à luz da Lei nº 13.654/2018.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente